Tribunal: CARF
Processo: 11516.723544/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723544/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.659 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
JOSE CARLOS SCHEFFER - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
Consoante o que dispõe a legislação tributária é cabível a exclusão de ofício da
pessoa jurídica do Simples Nacional uma vez constatado que a escrituração
contábil apresentada pela contribuinte não permite identificar a sua
movimentação financeira e bancária do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves (Suplente
Convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723544/2014-63
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.659 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723544/2014-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-34.829 - 3a Turma
da DRJ/FOR, de 29 de janeiro de 2016, que manteve a exclusão de ofício do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 357, de 28/11/2014. A exclusão surtiu efeitos a
partir de 01/01/2010 e a empresa ficou impedida de optar pelo Simples Nacional pelos três anos
calendários seguintes.
No Acórdão da DRJ é observado que na Representação Administrativa constam três
motivações para a exclusão da empresa do Simples Nacional. No entanto, ao ser emitido o Ato
Declaratório Executivo no 358, foi levado em conta somente a situação descrita no item 5.1 – “falta
de escrituração contábil da movimentação financeira”, ficando a lide delimitada a este item.
Assim é que na Representação Administrativa a autoridade fiscal concluiu pela presença
de três motivações para a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional,
todas elas com efeitos a partir de 01/01/2010:
• item 5.1 – falta de escrituração contábil da movimentação financeira – exclusão
fundamentada no art. 29, inc. II e VIII da Lei Complementar no 123, de 2006;
• item 5.2 – o Sr. José Carlos Scheffer, sócio-administrador da JOSÉ CARLOS
SCHEFFER – EPP, é equiparado a administrador das pessoas jurídicas LORI
FERMIANO SCHEFFER – ME e SCHERMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA, em razão das procurações que foram outorgadas pelas
empresas LORI FERMIANO SCHEFFER – ME e SCHERMAN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA para o Sr. José Carlos Scheffer, titular da
JOSÉ CARLOS SCHEFFER EPP – § 9o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de
2006; e
• item 5.3 – formação de grupo econômico de fato – exclusão fundamentada no
parágrafo 9o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006 (imputação direcionada
somente para a pessoa jurídica JOSÉ CARLOS SCHEFFER – EPP).
(...)
Nesse compasso, das três situações apresentadas pela fiscalização como suficientes para
a exclusão do Simples Nacional a autoridade administrativa com competência
regimental para a edição do ato administrativo levou em conta somente aquela
relacionada à ausência de escrituração da movimentação financeira em 2010, o que
representou a prática reiterada de infração ao disposto pela Lei Complementar em voga
e teve por consequência a exclusão de ofício da pessoa jurídica do regime fiscal
simplificado e favorecido, tendo por fundamento os incisos V e VIII do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Também é destacado no Acórdão da DRJ que a interessada não se manifestou
especificamente sobre a falta de escrituração da movimentação bancária da empresa ao longo do
ano-calendário 2010, infração efetivamente imputada pelo ADE, e que nos termos do art. 17 do
PAF, esta matéria deveria ter sido considerada como “matéria não expressamente contestada”.
No entanto, a matéria foi examinada como uma forma de “robustecer o não acatamento do
pedido formulado pela pessoa jurídica requerente”.
Informe-se, ainda, que a não contabilização das contas bancárias corresponde a
fundamento que sequer foi contraditado pela defendente em sua manifestação de
inconformidade, com o que poder-se-ia simplesmente deslocar o caso para o disposto
pelo art. 17 do Decreto no 70.235, de 1976, adiante reproduzido:
Decreto no 70.235, de 1976 (PAF)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.659 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723544/2014-63

Realmente, cotejando-se a manifestação de inconformidade pela requerente manejada
não se encontra, em nenhuma de suas linhas, qualquer contestação à infração que lhe foi
efetivamente imputada no ADE em julgamento, qual seja, a falta de escrituração, ao
longo do ano-calendário 2010, de toda a movimentação bancária da empresa.
(...)
A rigor, é bom que se diga, nem ao menos a legalidade da exclusão com fundamento na
ausência de escrituração da movimentação financeira da empresa teria que ser aferida
no presente julgado. Isso por se tratar de matéria não expressamente contestada pela
impugnante, como já discorrido (art. 17 do PAF), procedimento que somente foi
adotado por este julgador como uma forma de robustecer o não acatamento do pedido
formulado pela pessoa jurídica requerente.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2010
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
FISCALIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
LIVRO
DIÁRIO.
NÃO
CONTABILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO
SIMPLES NACIONAL.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
houver falta de escrituração do Livro Caixa ou, ainda, se referido livro, ou o Livro
Diário, acaso apresentado, não permitirem a identificação da movimentação financeira,
inclusive a bancária..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão, por via postal, em 22/02/2016, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 23/03/2016, com as suas razões, resumidas a seguir.
a)
Grupo econômico. Discorre sobre o enquadramento das empresas José Carlos
Scheffer EPP, Lori Fermiano Scheffer e Scherman Indústria e Comércio de
Confecções Ltd como grupo econômico.
b)
Administrador equiparado. Trata da equiparação do Sr. José Carlos Scheffer a
administrador das empresas - José Carlos Scheffer EPP, Lori Fermiano Scheffer e
Scherman Indústria e Comércio de Confecções Ltda.
c)
Da exclusão irregular pela inocorrência dos tipos legais descritos.
 Enfatiza que o próprio auditor-fiscal teria elaborado um quadro com a Receita
Bruta do suposto grupo econômico e que o valor total da receita bruta não
superaria o limite para o enquadramento no Simples;
Pois bem. O próprio auditor fiscal elaborou um quadro ilustrativo que demonstra a soma
das Receitas Brutas referente às três empresas que, supostamente, formariam um grupo
econômico e observa-se que a quantia apontada não chega ao limite imposto pela lei!
Pelo contrário, os cálculos apontados pelo agente público determinam que o suposto
grupo econômico teve como Receita Bruta total, no ano de 2010, o valor de
R$ 3.469.449,97 (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e
quarenta reais e noventa e sete centavos). Ou seja, R$ 130.550,03 (cento e trinta mil,
quinhentos c cinquenta reais e três centavos) abaixo do valor permitido:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.659 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723544/2014-63

Se assim é, não há como admitir-se a alegação de superação do limite para o
enquadramento da empresa.
 Defende que não teria havido prática reiterada, tendo em vista que não teria sido
intimada de nenhuma infração anterior.
Ademais, bom é dizer que o comando da lei determina que apenas a prática repetida -
reiterada - de infração a qualquer dispositivo da LC 123/06 poderá ensejar a exclusão do
regime. Não tendo sido a contribuinte intimada de nenhuma infração anterior, não há
como ver-se mantido o ato declaratório que a exclui do regime simplificado, em respeito
à legalidade do processo tributário. Fosse essa a intenção do legislador, não colocaria “a
prática reiterada de infração ao dispositivo legal”.

Ao final, requer:
i) seja recebido e processado o presente recurso;
ii) seja julgado integralmente procedente este recurso, determinando-se o cancelamento
do Ato Declaratório executivo DRP/FNS n° 357, de 28 de Novembro de 2014, que
excluiu a Recorrente do SIMPLES;

É o relatório.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.659 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723544/2014-63

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 22/02/2016 do Acórdão no 08-34.829 -
3a Turma da DRJ/FOR, de 29 de janeiro de 2016, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
23/03/2016, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pela representante legal da empresa, em conformidade com
o documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O presente litígio é decorrente do ato de exclusão de ofício da empresa do Simples
Nacional, por ter sido constatada hipótese prevista nos incisos II e VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006:
Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
A exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2010 e a empresa ficou impedida de
optar pelo Simples Nacional pelos três anos calendários seguintes.
A discussão trazida pela interessada diz respeito ao limite do valor da receita bruta
para permanência no Simples Nacional e à ocorrência de prática reiterada. Trata, também, de
questões sobre formação de grupo econômico e equiparação do Sr. José Carlos Scheffer a
administrador das empresas José Carlos Scheffer EPP, Lori Fermiano Scheffer e Scherman
Indústria e Comércio de Confecções Ltda, matérias que não fazem parte da fundamentação que
deu causa à exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Cabe observar que o Acórdão da DRJ se equivocou ao incluir o termo “prática
reiterada de infração”, quando delimitou o fundamento da exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.659 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723544/2014-63

Ao emitir o Ato Declaratório Executivo no 357, fl. 203, contudo, o Senhor Delegado da
Receita Federal da DRF Florianópolis levou em conta tão somente a situação descrita
no item 5.1, “prática reiterada de infração e falta de escrituração da movimentação
bancária durante todo o período fiscalizado, fatos que importam a exclusão de ofício do
Simples Nacional, com fundamento no artigo 29, incisos V e VIII, da Lei
Complementar no 123/2006”.
Na verdade, a motivação que deu embasamento à emissão do ADE se restringe
ao item 5.1 da Representação Administrativa: “falta de escrituração contábil da
movimentação financeira”, fundamentada pelos incisos II e VIII do art. 29 da LC no 123/2006,
conforme transcrição a seguir:
item 5.1 – falta de escrituração contábil da movimentação financeira – exclusão
fundamentada no art. 29, inc. II e VIII da Lei Complementar no 123, de 2006;
Quanto à infração efetivamente imputada pelo ADE, conforme destacado no
Acórdão da DRJ, cabe observar que em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada não
apresentou argumentos específicos sobre esta matéria:
Realmente, cotejando-se a manifestação de inconformidade pela requerente manejada
não se encontra, em nenhuma de suas linhas, qualquer contestação à infração que lhe foi
efetivamente imputada no ADE em julgamento, qual seja, a falta de escrituração, ao
longo do ano-calendário 2010, de toda a movimentação bancária da empresa.
No Recurso Voluntário, novamente, a contribuinte não tratou do motivo
autônomo da exclusão do Simples Nacional, nem apresentou provas para demonstrar que teria
escriturado sua movimentação financeira, incluindo a movimentação bancária, em livros
contábeis.
Diante disso, consoante o que dispõe a legislação tributária, não tendo sido
apresentada pela contribuinte escrituração contábil que permitisse a identificação da sua
movimentação financeira, inclusive bancária, deve ser mantida a exclusão de ofício da empresa
do Simples Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital